Tribunal: STJ
Processo: 0001485-66.2015.8.11.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865553 - MT (2025/0054066-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
AGRAVADO
: DEOMAR DA SILVA & CIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante insurgiu-se
contra o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de
execução de título extrajudicial.
2. A parte agravante alegou que o Tribunal de origem aplicou
indevidamente as alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021
ao
do CPC, em afronta ao princípio da irretroatividade da
art. 921
lei processual, previsto no
do CPC, e aos arts. 5o e 6o do
art. 14
mesmo diploma, que tratam da boa-fé e cooperação processual.
3. Sustentou violação ao
do Código Civil, ao argumento de
art. 202
que a prescrição interrompida recomeça a correr a partir do último
ato processual praticado pelo exequente, e que eventual demora
no andamento processual deve ser imputada à dinâmica do Poder
Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.
4. A decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com
base na redação anterior ao §4o do
do CPC, considerando
art. 921
que todas as diligências realizadas foram infrutíferas e que não
houve atos aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente
foi
correto,
considerando as alegações de ausência de inércia do exequente e
de aplicação indevida da Lei no 14.195/2021.
6. Outra questão em discussão é a possibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório para avaliar a suficiência das diligências
realizadas e a adequação do prazo considerado para a prescrição
intercorrente.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52025451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c60d34e-d612-4353-bb99-c7c7cd948a4f

7. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso
especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ, sendo inviável
revisar as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
8. A pretensão de reclassificar os atos processuais como aptos a
interromper ou suspender a prescrição intercorrente demanda
reexame do acervo probatório, o que é vedado nesta instância.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c60d34e-d612-4353-bb99-c7c7cd948a4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865553 - MT (2025/0054066-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
AGRAVADO
: DEOMAR DA SILVA & CIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante insurgiu-se
contra o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de
execução de título extrajudicial.
2. A parte agravante alegou que o Tribunal de origem aplicou
indevidamente as alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021
ao
do CPC, em afronta ao princípio da irretroatividade da
art. 921
lei processual, previsto no
do CPC, e aos arts. 5o e 6o do
art. 14
mesmo diploma, que tratam da boa-fé e cooperação processual.
3. Sustentou violação ao
do Código Civil, ao argumento de
art. 202
que a prescrição interrompida recomeça a correr a partir do último
ato processual praticado pelo exequente, e que eventual demora
no andamento processual deve ser imputada à dinâmica do Poder
Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.
4. A decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com
base na redação anterior ao §4o do
do CPC, considerando
art. 921
que todas as diligências realizadas foram infrutíferas e que não
houve atos aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

5. A questão em discussão consiste em saber se o
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente
foi
correto,
considerando as alegações de ausência de inércia do exequente e
de aplicação indevida da Lei no 14.195/2021.
6. Outra questão em discussão é a possibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório para avaliar a suficiência das diligências
realizadas e a adequação do prazo considerado para a prescrição
intercorrente.
III. Razões de decidir
7. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso
especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ, sendo inviável
revisar as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
8. A pretensão de reclassificar os atos processuais como aptos a
interromper ou suspender a prescrição intercorrente demanda
reexame do acervo probatório, o que é vedado nesta instância.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
No recurso especial, insurgiu-se contra o reconhecimento da prescrição
intercorrente, alegando que o Tribunal de origem aplicou indevidamente as alterações
introduzidas pela
ao
do CPC, em afronta ao princípio da
Lei no 14.195/2021
art. 921
irretroatividade da lei processual, previsto no
do CPC, bem como aos arts. 5o e
art. 14
6o do mesmo diploma, que tratam da boa-fé e cooperação processual. Sustenta, ainda,
violação ao
do Código Civil, ao argumento de que a prescrição interrompida
art. 202
recomeça a correr a partir do último ato processual praticado pelo exequente, o que,
no caso, teria ocorrido de forma regular, conforme demonstrado pelas diversas
manifestações de prosseguimento do feito.
Defendeu que a prescrição intercorrente, segundo a redação originária do
somente se configura diante da inércia do exequente, não bastando a
CPC/2015,
mera ausência de bens penhoráveis, e que eventual demora no andamento processual
deve ser imputada à dinâmica do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.
Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

Diante da decisão de inadmissão. manejou o presente agravo.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. –
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
– IRRETROATIVIDADE DA
– DILIGÊNCIAS
LEI 14.195/2021.
INFRUTÍFERAS NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. –
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. –
III E
ART. 921,
§4o, DO CPC (REDAÇÃO ANTERIOR À
– SENTENÇA
LEI 14.195/2021)
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “[...] Os requerimentos para realização de diligências que se
mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor não têm o condão
de suspender ou interromper a prescrição intercorrente [...]” (TJ-GO –
AC:
02184785820028090137
RIO
VERDE,
Relator:
Des(a).
DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível,
Data de Publicação: S/R)
2. Sentença mantida.
3. Recurso desprovido.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Assentadas essas premissas, o recurso veicula teses que pressupõem a
reavaliação da cronologia dos atos processuais, da natureza e, sobretudo, do resultado
das diligências (se houve ou não citação efetiva, constrição patrimonial e atos aptos a
suspender/interromper), em frontal contraposição às premissas fáticas fixadas pelo
acórdão recorrido.
Pois bem, o acórdão consignou, com base nos documentos dos autos,
que: houve primeira tentativa infrutífera de localização de bens em
a
13/08/2018;
execução ficou suspensa de
a
(art. 921, §1o, CPC); “todas as
12/11/2018
12/11/2019
tentativas de constrição de bens realizadas, inclusive SISBAJUD e RENAJUD, não
obtiveram êxito”; e, “ainda que não se adote a atual redação do §4o do
do CPC
art. 921
[...] efetivamente ocorreu [...] a prescrição intercorrente” .
A ementa da apelação resume a premissa: “Os requerimentos para
realização de diligências... infrutíferas... não têm o condão de suspender ou
interromper a prescrição intercorrente”. E o acórdão dos Embargos acrescenta que se
aplicou a redação antiga do §4o do
/CPC e que “a efetiva constrição patrimonial
art. 921
e a efetiva citação (...) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando... o mero peticionamento” (Tema 568/STJ)
Com base na conclusão dos acórdãos, passa-se ao exame de cada uma
das alegações.
Em primeiro lugar, aduziu que houve indevida “aplicação tácita” da
(art. 14 do CPC). No entanto o
Lei 14.195/2021
acórdão expressamente reconheceu a
irretroatividade e decidiu sem aplicar a redação nova, fundando-se na redação anterior
do §4o do
/CPC e nos fatos do processo (datas e insucesso de todas as
art. 921
diligências). Para sustentar a “aplicação tácita”, o recorrente pretende requalificar a
cronologia e o efeito das diligências – o que demanda revolver prova.
Em segundo lugar, o agravante afirmou a inexistência de inércia/desídia
de sua parte e pugnou pela aplicação da
Para tanto, o recorrente
Súmula 106/STJ.
invocou tabela de movimentações para afirmar atuação diligente e imputar
responsabilidade ao Poder Judiciário. Acolher a tese exige reexaminar o conteúdo
/eficácia de cada ato (se houve citação válida e/ou constrição efetiva), bem como
atribuir a demora à máquina judiciária. Portanto, a pretensão de reclassificar os
Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

mesmos atos como aptos a interromper/suspender implica, novamente, o vedado
revolvimento probatório.
Em terceiro, para defender a pretendida interpretação do
do CC,
art. 202
a agravante parte do pressuposto fático de que as manifestações processuais
produziram efeito interruptivo, o que colide com a premissa firmada de ausência de
citação/constrição eficaz. Infirmar a conclusão do Tribunal de Justiça impõe reavaliar a
matéria sobre a qual se debruçou e rebater se algum ato produziu ou não efeito
interruptivo.
Em quarto, a violação aos arts. 5o e 6o do CPC é deduzida a partir do
pressuposto fático de que as diligências foram suficientes/adequadas. Consta das
razões que: “[...] o exequente possuía legítima expectativa de que as suas diligências
se mostrariam suficientes para impedir a ocorrência da prescrição [...]”. O acórdão,
não obstante, fixou entendimento oposto, assentando que todas foram infrutíferas.
Para outra conclusão, impõe-se reexame do acervo probatória.
A alegação de contradição quanto ao marco inicial da prescrição
intercorrente, após o término da suspensão do processo, em quinto lugar, demanda
reexame das circunstâncias fáticas e dos resultados das tentativas de localização de
bens, pois o acórdão expressamente aplicou a redação anterior do §4o do
do
art. 921
CPC e fixou que o prazo prescricional começou a correr após a suspensão, diante de
novas diligências infrutíferas, afastando qualquer contradição interna.
Os Embargos foram rejeitados, com a explicitação de que se aplicou a
redação antiga do §4o do
/CPC e que não houve contradição interna . Afastar a
art. 921
conclusão demandaria revisitar as circunstâncias fáticas (quando acabou a suspensão;
quais tentativas após; resultado), o que esbarra na Súmula 7.
Finalmente, ao recorrer, a agravante sustentou que a execução fundada em Cédula
de Crédito Bancário (CCB) não poderia ser extinta por prescrição intercorrente em prazo inferior
a três anos de suspensão ou arquivamento dos autos. Segundo a tese, a natureza e a
complexidade das execuções lastreadas em CCB, aliadas à dinâmica dos procedimentos
judiciais, tornariam inviável a liquidação do débito em período tão exíguo, especialmente diante
das dificuldades práticas para localização de bens penhoráveis do devedor.
Mais uma vez, para acolher a tese do recorrente, seria necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, avaliando se, de fato, a liquidação
da CCB demandaria prazo superior ao considerado pelo Tribunal, se as diligências
foram suficientes e se o decurso temporal foi razoável diante das circunstâncias
específicas do caso.
Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

Sobre a incidência do impeditivo da súmula 7 em casos análogos, é firma
a jurisprudência desse colegiado:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. 2. IRRETROATIVIDADE E
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA NÃO
SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
SÚMULA No 282 DO STF. 3. VERBAS SUCUMBENCIAIS.
PREQUESTIONAMENTO E INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Verificar se efetivamente não houve inércia da empresa em
promover o andamento regular do feito, apto a impedir a
consumação do prazo prescricional no caso em questão,
evidentemente demandaria reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado em sede de recurso especial, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em
fatos e não na interpretação da lei.
3. No que tange à irretroatividade e violação aos princípios da segurança
jurídica e não surpresa, não houve o necessário prequestionamento, pois
não foi objeto de debate pelo Tribunal estadual. Súmula no 282 do STF.
4. A ausência de prequestionamento e do interesse recursal quanto à
condenação nas verbas de sucumbência impede seu conhecimento.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.775.566/MG,
julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUBÊNCIA
EM
CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento. O agravante, Banco em liquidação extrajudicial, interpôs
recurso especial contra acórdão do TJGO que reconheceu a prescrição
da pretensão executiva e extinguiu o processo, condenando o exequente
nos consectários sucumbenciais.
2. No recurso especial, alegou-se violação a diversos artigos do CPC,
sustentando negativa de prestação jurisdicional, preclusão da matéria,
violação ao princípio da não surpresa e impossibilidade de condenação
em honorários de sucumbência. O agravante defendeu a existência de
tentativas de citação e ausência de inércia.
3. O Tribunal de Justiça entendeu que a prescrição da pretensão
executiva ocorreu devido à desídia do exequente na efetivação da
citação dos executados, não se aplicando a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da
pretensão executiva foi corretamente reconhecida, considerando a
alegada desídia do exequente na efetivação da citação dos executados.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de condenação do
exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal estadual concluiu que a prescrição da pretensão
executiva ocorreu devido à falta de diligência do exequente em
promover a citação dos executados, não sendo possível afastar
essa conclusão sem reexame de fatos e provas, vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
7. A condenação em honorários sucumbenciais foi considerada correta,
pois o acolhimento da exceção de pré-executividade, que resultou na
extinção do débito, está em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.739.639/GO,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

Em suma, no presente feito, o acolhimento das teses
recursais demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: b0bc42bb-a6c3-4bbd-af14-dce1a5372f34

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.865.553 / MT
Número Registro: 2025/0054066-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014856620158110086 14856620158110086
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
AGRAVADO
: DEOMAR DA SILVA & CIA LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52005411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:35
Código de Controle do Documento: 1af09c97-0645-47ae-95f1-266de691dac2

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:35
Código de Controle do Documento: 1af09c97-0645-47ae-95f1-266de691dac2